Tribunal: TJSP
Processo: 2273236-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Férias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2273236-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tabapuã, em que são
embargantes GLENDA BRAGA CARMINE MENINO e DIONÍZIO DOS SANTOS
MENINO NETO, é embargado MARCO ANTONIO SERAFIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.
Indeferiram o pedido de sustentação oral da Dra. Simone Peres Bernardo por se tratar de
embargos de declaração.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2273236-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2273236-06.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Tabapuã
Juiz(a) de primeiro grau: Patrícia da Conceição Santos
Embargante(s): Glenda Braga Carmine Menino e outro
Embargado: Marco Antonio Serafim
Voto no 32.611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de
decisão colegiada Insurgência quanto ao próprio julgado
Descabimento Embargos de declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Argumentos que não alteram a determinação -
Embargos conhecidos, mas rejeitados
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
(fls.01/10) opostos pela parte acima descrita, em face do v. acórdão de
fls.148/154, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento da
parte ora embargante (V.U. fls.147), em sede de cumprimento de
sentença; incidente processual com vistas à expedição de precatório.
Insurge-se contra a própria decisão.
É o breve relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2273236-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro
material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu parágrafo
único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra
que a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Segundo os ensinamentos de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, ed 38a, nota 4 ao artigo 535, p 657), os
embargos de declaração: "São incabíveis os Embargos de Declaração
utilizados: - para corrigir os fundamentos de uma decisão (Boi. AASP
1.36/122); - com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793);
[...] - para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia
se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final
(RSTJ 30/412)."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2273236-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de pré-questionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima
referidas.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator